Tribunal: STF
Processo: HC 235736
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sidney Hirata de , apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 796.171/SP, Relator a Ministra Laurita Vaz.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no mínimo legal; e, no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, no mínimo. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa, com a reforma da dosimetria da pena, fixando as sanções em 16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.217 (dois mil, duzentos e dezessete) dias-multa (edoc. 3, p. 18-47). 



    No presente writ, insurge-se contra a dosimetria da pena. Apontou a desproporcionalidade na fração de exasperação da pena-base, em razão da análise das circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei de Drogas. Assim, destacou que "ao PACIENTE foi atribuída cerca de 900g de MACONHA. Substância que, embora ilícita, nem de perto tem o poder avassalador causado pelas drogas sintéticas, como cocaína e seus subprodutos" (edoc. 1, p. 7). 



    Salientou a caracterização de bis in idem pela aplicação da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal. 



    Sustentou também a ilegalidade na incidência da majorante do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, tendo em vista a ausência de comprovação da destinação para outra unidade da Federação. Destacou que, devido ao fato de o réu não ter sido denunciado pelo porte da arma de fogo, inadequada a majoração pelo art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006. 



    Ademais, defendeu a ilegalidade na fixação do regime fechado, ante a ausência de fundamentação idônea. 



    Requereu, em liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado. No mérito, a concessão da ordem para a revisão da dosimetria da pena.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENABASE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. DISPENSA DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS PARA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA INTERESTADUALIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Na hipótese, foram valoradas em desfavor do Agravante três circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena: os maus antecedentes, as circunstâncias do crime e as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei de Drogas. Dessa forma, não há ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante na exasperação da pena-base na fração de 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito e a negativação de diversas circunstâncias judiciais. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[c]oncluído pelo Tribunal de origem que o crime de tráfico de entorpecentes foi praticado com o emprego de arma de fogo, a alteração desse entendimento, a fim de afastar a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, implica imersão em todo o conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus" (HC n. 490.583/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 7/10/2019). 3. As instâncias de origem consignaram a existência de provas de que a droga movimentada pela organização criminosa era destinada a outro Estado da Federação, tal circunstância é suficiente para a incidência da correspondente causa especial de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006. 4. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e considerando o quantum de pena estabelecido, incidem na espécie as regras previstas no art. 33, § 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, de modo que é cabível o regime inicial fechado. 5. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 2)  



    Com efeito, no STJ a Ministra Laurita Vaz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Em relação à primeira fase de aplicação da pena, cumpre salientar que, excetuados os casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória. 



    Como é sabido, o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    Observa-se que foram valoradas em desfavor do Agravante três circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena. Quais sejam: os maus antecedentes, as circunstâncias do crime e as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei de Drogas, em que se verifica a apreensão de 900g de maconha. 



    Dessa forma, não há ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante na exasperação da pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito e a negativação de diversas circunstâncias judiciais”. (edoc. 2, p. 5, grifamos)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ademais, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente